Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Regina Maria Ferreira de Jesus contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de Ação Anulatória de Termo de Ocorrência de Irregularidade com Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Neoenergia Distribuição Brasília S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível a inversão do ônus da prova em favor da agravante, em razão da alegada hipossuficiência técnica na apuração de eventual irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas exige a demonstração da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, que pode ser técnica, econômica ou jurídica, segundo o art. 6o, VIII, do CDC.
4. No caso concreto, a hipossuficiência técnica da agravante está configurada, pois não é razoável exigir que esta comprove a inexistência de fraude em um medidor que foi substituído pela concessionária. A agravada, por sua vez, tem maior capacidade técnica para demonstrar a regularidade do aparelho.
5. A produção da prova pela agravante se revela excessivamente difícil, podendo comprometer seu direito de defesa e causar prejuízos irreparáveis, o que justifica a inversão do ônus probatório como forma de assegurar a igualdade processual.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a necessidade de inversão do ônus da prova em situações de vulnerabilidade técnica do consumidor, especialmente quando se trata de prestação de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova em ações consumeristas exige a comprovação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, sendo esta última caracterizada, no caso concreto, pela impossibilidade técnica de o consumidor produzir prova sobre a regularidade do medidor de energia elétrica substituído pela concessionária.
2. A inversão do ônus da prova é medida necessária quando a empresa fornecedora de serviços essenciais possui maior capacidade técnica para demonstrar a regularidade de seus equipamentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e § 1o; 300, caput; 1.019, inciso I; CDC, art. 6o, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814106, 07224918220238070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1693604, 07367485220228070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/04/2023.